Tribunal: TJDFT
Processo: 0709126-20.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709126-20.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTUNA CONSTRUCOES INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL CORREIA D E S P A C H O Reconsidero o decidido no ID 33687482 e, em consequência, defiro pedido de inscrição para sustentação oral, contido na petição de ID 33679254 e 33720615 Embora o referido pedido tenha sido realizado em desacordo com as normas atinentes à sustentação oral deste Tribunal de Justiça, visto que fora do prazo estipulado, as informações contidas no ID 33720651 denotam a excepcionalidade da situação. Os documentos juntados confirmam que, em decorrência de problema cardíaco, o advogado Leônidas José da Silva (OAB/DF no 22.158) ficou internado entre os dias 17/03/2022 e 21/03/2022, em unidade de terapia intensiva - UTI, de modo que estava impossibilitado de pleitear a sustentação oral tempestivamente. Esclareço, no ensejo, que o patrono deve atentar para o disposto no § 4o art. 12 da referida Portaria, que trata sobre os procedimentos para realização da sustentação oral por videoconferência. Calha também frisar na oportunidade que o deferimento da inscrição em comento não implica necessariamente na concessão da palavra, que será analisada no ato correspondente pela(s) Autoridade(s) competente(s), de acordo com as regras estabelecidas no art. 937 do Código de Processo Civil - CPC e nas demais normas aplicáveis à espécie. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator